Tribunal: STF
Processo: HC 206103
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 2.9.2021 por Emanuel Belém Gomes e outro, advogados, em benefício de Bárbara Flaviane dos Santos, contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.8.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 688.401/MG.
                              O caso 
    2. Tem-se nos autos que a paciente teve prisão temporária decretada em 15.10.2019, por mandado cumprido em 28.11.2019, pela prática dos crimes descritos no § 3º e no inc. II do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), no caput do art. 312 do Código Penal (peculato) e no caput do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro).
    A prisão temporária foi convertida em prisão preventiva em 2.12.2019, tendo sido a paciente beneficiada com o deferimento parcial do requerimento liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.033426-6/000, impetrado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Foram aplicadas as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) comparecimento periódico em juízo, para informar e justificar atividades (quando o expediente for retomado no Judiciário); b) proibição de manter contato, por quaisquer meios, com os demais envolvidos; c) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização do juízo; d) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (e-doc. 7). 
    3. No julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 1.0000.20.033426-6/000, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem e cassou a liminar:
     “HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO E LAVAGEM DE CAPITAIS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO DOMICILIAR - PORTARIA CONJUNTA 19/PR-TJMG/2020 – NÃO CABIMENTO - INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. 1. Não se mostra possível a concessão de prisão domiciliar, na medida em que as disposições contidas na Portaria Conjunta n.º 19/PR-TJMG/2020 não têm efeito vinculante, devendo ser avaliadas as circunstâncias de cada caso concreto, como foi feito pelo Juízo primevo. 2. Não há comprovação de que a paciente esteja no grupo de risco, nem da insuficiência dos cuidados prestados no estabelecimento prisional em que estava custodiada. 3. A paciente, juntamente com outros 08 indivíduos, teve a prisão temporária decretada, posteriormente convertida em preventiva, dentro do prazo legal. 4. As investigações demonstram arraigado e contínuo esquema de cobranças indevidas de ‘taxas’ para liberação de veículos e documentos, pela realização de vistorias, pela inserção de dados indevidos no sistema informatizado do DETRAN para o licenciamento de automóveis e também pela coordenação de operações policiais para beneficiar pátios de apreensão de veículos, bem como pela lavagem do dinheiro auferido indevidamente. 5. É sócia de pátios credenciados pelo DETRAN e supostamente responsável por irrigar financeiramente o esquema criminoso, mediante a distribuição de propina aos servidores públicos. 6. É apontada como braço direito do grande líder do esquema criminoso no que tange ao núcleo privado do Pátio São Pedro, auxiliando-o na reiteração criminosa. 7. Ordem denegada e liminar cassada” (fl. 1, e-doc. 4). 
    4. Em 22.7.2021 sobreveio sentença de 213 páginas (fls. 16-229, doc. 2), na qual a paciente foi condenada à pena de nove anos e um mês de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no § 3º e no inc. II do § 4º do art. 2º da Lei 12.850/2013 (organização criminosa), 312 do Código Penal (peculato) e 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro), negado o recurso em liberdade. 
    5. Buscando garantir o direito de apelar em liberdade, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.21.139387-1/000, tendo o Relator, Desembargador Dirceu Walace Baroni, em 3.8.2021, indeferido a medida liminar requerida nos termos seguintes:
    “(...) Inicialmente, destaque-se que este é o nono Habeas Corpus impetrado em favor da paciente, sendo que em cinco anteriores (writs nº 1.0000.19.162006-1/000, 1.0000.20.033426-6/000, 1.0000.20.501081- 2/000, 1.0000.20.579975-2/000 e 1.0000.21.005647-9/000) as ordens foram denegadas, à unanimidade, em sessões realizadas em 13/02/2020, 28/08/2020, 15/10/2020, 17/12/2020 e 04/03/2021; outro (writ nº 1.0000.19.173237-9/000) sequer foi conhecido, também à unanimidade, em sessão realizada em 05/03/2020; e os dois últimos (writ nº 1.0000.21.071595-9/000 e nº 1.0000.21.089253-5/000) estão pautados para julgamento em sessão por videoconferência designada para o dia 05/08/2021. 
    Nas oportunidades pretéritas, afastou-se, uma a uma, a possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão e se destacou, dentre outros pontos, os indícios de que B.F.S. faz parte de arraigado e contínuo esquema de cobranças indevidas de “taxas” para liberação de veículos e documentos, pela realização de vistorias, pela inserção de dados indevidos no sistema informatizado do DETRAN para o licenciamento de automóveis e também pela coordenação de operações policiais para beneficiar pátios de apreensão de veículos, bem como pela lavagem do dinheiro auferido indevidamente. 
    Ressaltou-se, ademais, que a paciente é sócia de pátios credenciados pelo DETRAN, havendo indicativos de que seria responsável por irrigar financeiramente o esquema criminoso, mediante a distribuição de propina aos servidores públicos. É apontada, ainda, como braço direito do grande líder do esquema criminoso no que tange ao núcleo privado do Pátio São Pedro. 
    Assim, assentou-se a necessidade da segregação cautelar da agente para fins de garantia da ordem pública, para assegurar a correta aplicação da lei penal, bem como para interromper a atuação da organização criminosa (conforme decisão proferida pela Min. Cármen Lúcia no HC 195.698/MG, impetrado em favor de corréu). 
    Há de se salientar que, quando da prolação da sentença condenatória, a Magistrada primeva consignou os motivos que a levaram a negar à paciente o direito de recorrer em liberdade, tendo destacado a inalterabilidade dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, sobretudo a necessidade de resguardar a ordem pública. Neste ponto, registre-se que não se configura desprovida de fundamentos, tampouco omissa, a decisão que, ao manter a prisão, ratifica as razões de decidir adotadas anteriormente, utilizando-se da denominada fundamentação per relationem. 
    Acresça-se que, como B. F. S. permaneceu encarcerada durante quase toda a instrução processual, se mostraria um contrassenso mantê-la presa sem sentença condenatória para depois colocá-la em liberdade quando um dos efeitos da condenação é justamente sujeitar o agente ao cárcere – sem olvidar que foi condenada a cumprir pena de reclusão em regime inicial fechado. 
    Quanto às alegações de que a sentenciada está acautelada em unidade carcerária distante de seus familiares e que não está em cela adequada à sua condição de advogada, tenho que não há, em análise preliminar, como acolhê-las, até porque nem se sabe se tais fundamentos foram submetidos ao contraditório e apreciados pelo Juízo monocrático – o que poderia caracterizar supressão de instância e indevido posicionamento ad quem. 
    Ad argumentandum tantum, em cognição sumária, a mera transferência de estabelecimento prisional não se reveste de ilegalidade e deve ser analisada no caso concreto, observando o disposto no art. 86 da Lei de Execuções Penais, além dos interesses da sociedade e da segurança pública - sem desconsiderar que as informações a serem fornecidas pelo Juízo a quo se mostram de extrema importância ao deslinde da questão. 
    No mais, o exame aprofundado do apresentado na inicial ocorrerá quando do julgamento pela Turma Julgadora, ocasião em que também será realizado o distinguishing entre o caso em análise e os julgados apresentados. Dessa forma, INDEFIRO a liminar pleiteada” (fls. 11-16, doc. 2). 
    6. Contra essa decisão a defesa da paciente impetrou o Habeas Corpus n. 688.401/MG no Superior Tribunal de Justiça e, em 19.8.2021, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF.
    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem no “RESTABELECIMENTO DE SUA LIBERDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA”, invocando a superação do óbice da Súmula n. 691/STF. 
    Afirmam que “a paciente possui condições pessoais favoráveis, os delitos praticados prescindiram de emprego de violência ou grave ameaça, sendo de rigor reconhecer que o mero afastamento do agente da vereança seria suficiente para evitar a reiteração das condutas sentenciadas”, entendendo “ser suficiente a imposição de medidas alternativas à prisão, com base no art. 319 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal”. 
    Mencionam precedente do Superior Tribunal de Justiça, também relatado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, afirmando tratar-se de caso semelhante no qual assegurada a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “ (…) requer a) Sejam dispensadas as informações, com fulcro no § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal por estar a presente ordem devidamente instruída, reconhecendo, LIMINARMENTE, a desnecessidade do encarceramento da paciente, para fins da imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em prol desta, com a aplicação ou não de medidas cautelares diversas da prisão, afastando a aplicação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal; b) Caso não seja acolhido o pleito liminar, no trâmite regular do feito, depois de ouvida a Autoridade Coatora, requer o acatamento do presente writ pelos fundamentos apresentados, com a CONCESSÃO DA ORDEM IMPETRADA, nos exatos termos acima alinhavados, expedindo o salvo conduto em favor da Paciente”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    9. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 688.401/MG, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.21.139387-1/000, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça mineiro, que assentou a necessidade de mais esclarecimentos.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    11. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual se concluiu pela necessidade de manutenção da prisão cautelar na sentença condenatória.
    12. A prisão preventiva da paciente já foi analisada e mantida por este Supremo Tribunal em duas oportunidades (HCs ns. 191.306 e 196.679/MG, ambos de minha relatoria), tendo sido assentado que, além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR/MT, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 148.831-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).
    13. Pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, a custódia cautelar da paciente também se harmoniza com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC n. 173.352-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019). 
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente ‘apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos diversos, [por meio] de fraudes em procedimentos licitatórios e intensa lavagem de dinheiro por intermédio das empresas adquiridas com os recursos desviados, sendo apontada, juntamente com seu marido, uma dos chefes da organização criminosa’. Desse modo, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da alegação defensiva de que a paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.946-AgR/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). 
     “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.199-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95024, 1ªT., DJe de 20/2/2009). 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva. Os autos registram que o paciente, policial militar reformado, integra, em tese, organização criminosa armada, conhecida como ‘milícia’, envolvida na prática de crimes de extorsão, a demonstrar sua periculosidade e a necessidade de manutenção da medida cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.458-AgR/RJ, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.2.2016).
    14. Na sentença condenatória se considerou o conjunto probatório para se concluir demonstrada a prática, entre outros, do delito de organização criminosa, “constituída para a prática de diversos delitos graves, com envolvimento de policiais civis e militares, servidores públicos e empresários”, persistindo os requisitos para a manutenção da custódia cautelar, com a negativa do direito de apelar em liberdade, anotando-se com dados do caso os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada.
    Para acolher as alegações dos impetrantes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    15. Ausente, na espécie, a demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    16. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora